Tribunal: TJMT
Processo: 1000835-76.2023.8.11.0100
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000835-76.2023.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DANIEL DIAS FERREIRA - CPF: 002.557.081-14 (APELADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), PEDRO COELHO - CPF: 384.642.841-87 (APELADO), TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL DIAS FERREIRA - CPF: 002.557.081-14 (APELANTE), PEDRO COELHO - CPF: 384.642.841-87 (APELANTE), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU DESERTOS OS RECURSOS DE DANIEL DIAS FERREIRA E PEDRO COELHOE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DESERÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS AMBIENTAIS E DANO MORAL COLETIVO. FIXAÇÃO EM VALORES RAZOÁVEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interposto por Pedro Coelho e Daniel Dias Ferreira em que foi indeferido o pedido de justiça gratuita e os recorrentes foram intimados para o recolhimento do preparo recursal, sem, contudo, realizá-lo, incorrendo em deserção.

Recurso do Ministério Público visando à condenação dos réus na obrigação de recuperação ambiental, reconhecida a degradação da área e a participação dos apelados no dano ambiental; à majoração do valor da condenação por dano material e moral coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência do preparo recursal conduz à deserção dos recursos de Pedro Coelho e Daniel Dias Ferreira;

(ii) verificar se a condenação dos réus à recuperação da área degradada é cabível, mesmo diante da participação de terceiros na degradação ambiental; e (iii) analisar se os valores fixados para a indenização por dano material ambiental e dano moral coletivo devem ser majorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 932, III, e art. 1.007 do CPC, bem como do art. 51, L, do RITJ/MT, a ausência de preparo recursal leva à deserção, não sendo conhecidos os recursos de Pedro Coelho e Daniel Dias Ferreira.

6. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva e solidária, nos termos do art. 225 da CF/1988 e da jurisprudência consolidada do STF e STJ. Ainda que outras pessoas tenham contribuído para o desmatamento, tal fato não exime os réus da obrigação de recuperação ambiental.

7. Existência de provas documentais e testemunhais que indicam a participação ativa dos réus na ocupação irregular e degradação da área, inclusive com incentivo à invasão e uso de fogo para supressão da vegetação de uma área de 1.289 hectares.

8. O valor da indenização por dano material não comporta majoração, uma vez que também há a obrigação de recuperação da área degradada, não havendo indícios de irrecuperabilidade da área.

9. O dano moral coletivo ambiental deve ser fixado com moderação, razoabilidade, levando-se em consideração a realidade da vida, conforme orientação do STJ.(
STJ - REsp: 1374284 MG 2012/0108265-7)

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos de Pedro Coelho e Daniel Dias Ferreira não conhecidos por deserção. Recurso do Ministério Público parcialmente provido para condenar os réus na obrigação de apresentar e executar Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, conforme diretrizes da SEMA/MT, no prazo de 120 dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 500.000,00.

Tese de julgamento: "1. A ausência de recolhimento do preparo recursal implica deserção do recurso, salvo concessão de gratuidade de justiça. 2. A obrigação de recuperação ambiental é objetiva e solidária, cabendo ao degradador a reparação integral do dano, independentemente da participação de terceiros."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC, arts. 932, III, e 1.007.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1374284/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 27.08.2014; Súmula 629/STJ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DESA VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

EGRÉGIA CÂMARA

Tratam-se de recursos de Apelação Cível interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Daniel dias Ferreira e Pedro Coelho contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1000835-76.2023.8.11.0100, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, com o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

CONFIRMAR EM PARTE a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência (ID 122733675), a fim de CONDENAR a parte requerida na obrigação de não fazer, consubstanciada deixar de promover atividades lesivas ao meio ambiente, que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares, sob pena de multa diária no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e manter a suspensão da participação da parte requerida em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público;

CONDENAR cada um dos requeridos ao pagamento de indenização pelos danos materiais intercorrentes, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde a data do evento danoso (desmatamento) (Súmula 43/STJ), com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso (Súmula 54/STJ), a ser revertido em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Coletivos previsto no artigo 13 da Lei 7.437/85;

CONDENAR cada um dos requeridos ao pagamento de indenização pelos danos morais coletivos causados, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser corrigido pelo INPC, desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir da data do evento danoso (Súmula 52/STJ), a ser revertido em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Coletivos previsto no artigo 13 da Lei 7.437/85.

DESCABEM custas e honorários advocatícios, na forma do art. 18 da Lei nº 7.347/85.”

O apelante Ministério Público alega que não foi reconhecida a obrigação de fazer de reparação pelos danos causados, sob o fundamento de que a ocupação irregular da área se deu por centenas de pessoas e que não seria possível condenar apenas os apelantes na obrigação de recuperar a área degradada, aplicando uma responsabilidade subjetiva, contudo, é aplicável a responsabilidade objetiva.

Argumenta que se há o reconhecimento da existência do dano e da relação de causalidade entre a conduta dos apelados e o resultado danoso, deve haver a condenação na obrigação de fazer de recuperar o meio ambiente, pois tal obrigação é solidária em relação a todos os posseiros e desmatadores, independentemente de quantas pessoas tenham concorrido para a prática danosa, cabendo aos apelados, via ação regressiva, cobrar dos demais posseiros que, juntamente com eles, promoveram a total limpeza da área.

Sustenta que o valor dos danos ambientais materiais, arbitrados em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada apelado, é irrisório frente a extensão do dano por eles causado, pois o valor estimado do dano ambiental é de no mínimo R$ 30.974.670,00 (trinta milhões, novecentos e setenta e quatro mil, seiscentos e setenta reais).

Alega que o valor da indenização pelos danos morais coletivos foi fixado abaixo do necessário para a efetiva reparação dos danos causados à coletividade.

Requer a reforma da sentença para condenar os apelados na obrigação de fazer, adotar como valor dos danos ambientais materiais aquele pedido na inicial, e majorar os valores fixados a título de dano moral coletivo.

O Apelante Pedro Coelho pleiteia a concessão da justiça gratuita; que não ficou provado que causou o dano; que o desmatamento foi anterior ao ano de 2016. (Id 241962397)

O apelante Daniel Dias Ferreira alega que faz jus à justiça gratuita; que a presunção de veracidade dos fatos é relativa; que o valor da indenização pelos danos materiais e morais deve ser reduzido. (Id 241962650)

Contrarrazões ao recurso do Ministério Público nos Id’s 241962396 e Devidamente intimadas, ambas as partes ofertaram contrarrazões. (ID’s 241962396 e 241962399)

Contrarrazões aos recursos de Pedro Coelho e Daniel Dias Ferreira no Id 241962655.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, manifestou-se no Id 255016150, opinando pela não concessão da Justiça Gratuita aos apelantes Pedro Coelho e Daniel Dias Ferreira e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos de ambos. Quanto ao recurso do Ministério Público, opina pelo provimento.

Foi determinado aos apelantes Pedro Coelho e Daniel Dias Ferreira a juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira alegada.

O apelante Pedro Coelho não se manifestou.

O apelante Daniel Dias Ferreira juntou apenas extratos de vínculos trabalhistas.

Foi indeferida a justiça gratuita aos apelantes Pedro Coelho e Daniel Dias Ferreira, intimando-os para recolher o preparo recursal. Os apelantes não recolheram o preparo do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RECURSO DE APELAÇÃO DE PEDRO COELHO E RECURSO ADESIVO DE DANIEL DIAS FERREIRA

Conforme relatado, foi indeferido o benefício da Justiça Gratuita, intimando-se os apelantes para o recolhimento do preparo recursal.

Não houve o recolhimento do preparo, incorrendo na deserção do recurso.

Aplica-se ao caso o disposto no art. 51, inciso L, do Regimento Interno deste Tribunal:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

L – Declarar a deserção do recurso”.

Diante do exposto, com fulcro nos arts. 932, inciso III e 1.007, ambos do CPC e art. 51, L, do RITJ/MT,
NÃO CONHEÇO DOS RECURSOS DE PEDRO COELHO E DANIEL DIAS FERREIRA,
ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, o recolhimento do preparo recursal.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido formulado na presente Ação Civil Pública Ambiental, deixando de condenar os apelados na obrigação de fazer de recuperar a área degradada.

O fundamento para o não acolhimento de tal pedido foi o seguinte:

“Da análise dos documentos juntados na inicial, há indícios de que a ocupação irregular da área se deu por centenas de pessoas, não sendo possível condenar apenas os dois requeridos na obrigação de recuperar a área degradada, já que até mesmo os declarantes ouvidos no âmbito do procedimento administrativo instaurado pelo Ministério Público não foram capazes de afirmar que Pedro Coelho desmatou sozinho toda a área.

Por um lado, os elementos constantes nos autos demonstram que os autores concorreram para os danos, mas, por outro, não há como atribuir aos dois réus a obrigação de recuperar toda a área degradada, já que os danos resultaram da conduta de centenas de pessoas, o que é desarrazoado.

Outrossim, embora a responsabilidade pelos danos ambientais seja solidária, o é com relação ao direito de propriedade ou posse sobre o bem imóvel objeto da degradação e não sobre uma área indeterminada, cuja posse foi exercida por um grupo indeterminado de pessoas.

É o caso, portanto, de julgar improcedente o pedido de obrigação de fazer.”

Inconformado, o apelante sustenta que, uma vez reconhecidos o dano, o nexo de causalidade e a participação dos apelados nos danos, não se pode afastar a obrigação de recuperação da área com fundamento no fato de que ela foi ocupada por centenas de pessoas. Isso porque a obrigação de recuperar a área degradada é solidária, cabendo aos apelados, se for o caso, buscar o direito de regresso contra os demais posseiros.

No âmbito judicial, a responsabilidade pela recuperação de área degradada é objetiva e solidária. Dessa forma, uma vez reconhecido pelo juízo de primeiro grau que os apelados participaram do desmate integral da área, a condenação na obrigação de recuperação é consequência lógica.

Ficou comprovado nos autos que houve invasão e ocupação de uma área de terras conhecida como Assentamento Banco da Terra, localizada na Terra Indígena Manoki, com supressão da vegetação e incêndio em uma extensão de 1.289 hectares.

Os apelados são revéis nesta ação. No entanto, no inquérito policial, Daniel Dias Ferreira declarou à autoridade policial que Pedro Coelho, à época vereador e Presidente da Câmara Municipal de Brasnorte, incentivou a ocupação da área. Confira-se o trecho:

“(...) em relação aos fatos investigados neste IPL, recorda-se da ação de fiscalização desencadeada pelo IBAMA entre os dias 11 e 19/03/2015, que culminou na lavratura dos autos de infração constantes do Apenso 01 do IPL; QUE na época, era assentado P.A. Banco da Terra, em Brasnorte/MT; QUE o declarante morava com os pais no P.A. Tibagi, também em Brasnorte/MT, e, com os incentivos do então Vereador e Presidente da Câmara Municipal de Brasnorte/MT, PEDRO COELHO, apossou-se de um lote no Banco da Terra; QUE o Banco da Terra era vazio e diversas pessoas o procuraram neste período com os incentivos de PEDRO COELHO para ocupar a região; QUE os incentivos de PEDRO COELHO eram para uma ocupação informal e ilegal; QUE não tinha título de assentado no Banco da Terra; QUE quando chegou na área, ela já havia sido desmatada anteriormente e havia capim no lote por ele apossado (bem como na maioria dos demais lotes no Banco da Terra); QUE o declarante utilizava área para pasto; QUE os lotes ainda não desmatados, teriam sido desmatados nessa época; QUE chegou no local quando da criação da Associação dos Pequenos Produtores Rurais Brasil Novo (por volta de 2013); QUE foi o primeiro presidente da referida Associação, tendo permanecido nesta posição por aproximadamente quatro anos; (...)”

Nos autos, há robusta documentação demonstrando que os apelados foram diretamente responsáveis pela invasão e ocupação da área degradada. Pedro Coelho, então vereador, atuou como principal incentivador da ocupação ilegal da área, enquanto Daniel Dias Ferreira presidiu a Associação dos Pequenos Produtores Rurais Brasil Novo, responsável pela organização dos posseiros.

As provas colhidas nos autos, incluindo relatórios do IBAMA e laudo pericial, demonstram que a vegetação foi suprimida entre 2014 e 2017, com uso de fogo para limpeza e posterior formação de pastagens, caracterizando dano ambiental de grande magnitude.

Portanto, a responsabilidade dos réus está devidamente configurada.

O meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito fundamental indisponível, conforme preceitua o art. 225 da Constituição Federal, sendo dever do degradador promover a reparação integral do dano causado. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente reafirmam que a obrigação de recuperar áreas degradadas decorre diretamente do princípio do poluidor-pagador e do caráter solidário da responsabilidade ambiental.

Cita-se, a propósito, o seguinte precedente:

RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ACIDENTE AMBIENTAL OCORRIDO, EM JANEIRO DE 2007, NOS MUNICÍPIOS DE MIRAÍ E MURIAÉ, ESTADO DE MINAS GERAIS. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NEXO DE CAUSALIDADE. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar; b) em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados e c) na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado. 2. No caso concreto, recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1374284 MG 2012/0108265-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/08/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/09/2014)

Dessa forma, ainda que outras pessoas tenham concorrido para o desmatamento, tal circunstância não exime os réus da obrigação de recomposição ambiental, cabendo-lhes, se for o caso, buscar o direito de regresso contra eventuais corresponsáveis.

Nos termos da Súmula 629 do STJ, sendo constatado dano ambiental, é cabível a condenação à obrigação de fazer, não fazer e indenizar, sendo a recuperação do meio ambiente lesado a obrigação mais essencial.

Por tais razões, cabe aos apelados a recuperação da área degradada.

Portanto, deve ser reformada a sentença para condenar os réus à apresentação e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), devidamente aprovado pela SEMA/MT.

Quanto ao pedido de majoração da indenização por dano material, fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada apelado, totalizando R$ 200.000,00, para R$ 30.974.670,00, não comporta acolhimento.

Isso porque, havendo o cumprimento da obrigação de fazer, com a apresentação e execução do projeto de recuperação da área, os danos materiais seriam reduzidos ou até mesmo eliminados. Além disso, inexiste nos autos indício de irrecuperabilidade da área desmatada, razão pela qual não se justifica, neste momento, a fixação de indenização em mais de trinta milhões de reais sem a devida perícia técnica.

O mesmo raciocínio se aplica ao dano moral, cujo valor de R$ 100.000,00 para cada apelado atende aos princípios da razoabilidade e moderação, conforme o julgado do STJ dantes transcrito (
(STJ - REsp: 1374284 MG 2012/0108265-7)

Ante o exposto, JULGO DESERTOS os recursos de Pedro Coelho e Daniel Dias Ferreira.

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público para condenar os apelados à obrigação de apresentar e executar o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), conforme diretrizes da SEMA/MT, no prazo de 120 dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025